Tribunal: TJSP
Processo: 1500620-49.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa objetivando tão somente o abrandamento do regime prisional. Inadmissibilidade. Réu portador de mau antecedente por uma série de roubos similares, praticados com idêntico modus operandi. Regime fechado como único capaz de atender a finalidade preventiva da pena, já que o réu parece fazer desses roubos sua rotina. Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa objetivando tão somente o abrandamento do regime prisional. Inadmissibilidade. Réu portador de mau antecedente por uma série de roubos similares, praticados com idêntico modus operandi. Regime fechado como único capaz de atender a finalidade preventiva da pena, já que o réu parece fazer desses roubos sua rotina. Regime fechado mantido. Apelação não provida. Sentença mantida.